Tribunal: TJES
Processo: 5009587-25.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009587-25.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDERSON SABINO DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR E DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA.

NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que o paciente permaneceu foragido por 11 (onze) anos, durante todo o curso do processo, até, finalmente, ser capturado em outro estado da Federação. 2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009587-25.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDERSON SABINO DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: TIAGO MAGALHAES FARIA - ES18965-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ANDERSON SABINO DA SILVA
,
preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal
deriva da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, bem como da ausência de contemporaneidade da medida.

Extraio trecho da denúncia como síntese fática:

“[...] no dia 30/12/2011 por volta das 00h20min, nas imediações do Restaurante Conceição, nesta cidade, o ora denunciado, agindo com animus necandi, aguardou a vítima DIONILSON MACÁRIO FLORENTINO sair de seu trabalho no referido restaurante e desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima, matando-a. O crime foi praticado por motivo torpe, já que a vítima DIONILSON estava tendo relacionamento amoroso extraconjugal com a convivente do réu (GRACIANE), o que gerou revolta em ANDERSON que tomando de raiva resolveu assassinar a vítima, vingando-se desta. Na mesma esteira, verifica-se que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois esta foi surpreendida pelo acusado, de madrugada, desarmada, quando saia de seu trabalho, ocasião em que foi alvejada por diversos disparos de arma de fogo em região letal e pelas costas [...]”

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que a decisão questionada se encontra perfeitamente fundamentada e justificada, seguindo corretamente todos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, dada à gravidade concreta do crime em questão.

Além disso, é imprescindível prezar pela garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, tendo em vista que, conforme demonstrado nas informações do juízo
a quo,
via malote de id. nº 9243130, o paciente permaneceu foragido por 11 (onze) anos, durante todo o curso do processo, até, finalmente, ser capturado em outro estado da Federação.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e de contemporaneidade da medida.

Ante o exposto com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)